Tribunal: TJMT
Processo: 1007021-91.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007021-91.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 07.263.863/0001-09 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDENIA – CONTRATO DE SEGURO – ROUBO DE CARGA DOS CAMINHÕES NO PÁTIO DA EMPRESA SEGURADA – CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – CONHECIMENTO PRÉVIO PELA SEGURADA – INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora firmou com a requerida contrato de seguro para as cargas que transporta, incluindo proteção para roubo e, que tendo ocorrido o roubo de cargas enquanto os caminhões pernoitavam no pátio da empresa, esta não pode alegar desconhecimento da cláusula contratual (gerenciamento de risco), uma vez que essa exigência está contida no corpo da apólice, do qual tinha total conhecimento.

Constatada a inobservância das medidas de gerenciamento de risco pactuadas pela segurada/apelante, a perda do direito à indenização securitária é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada em face de
SEGUROS SURA S/A
, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC/15.

A apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, diante da omissão em analisar questão relevante à resolução da lide, quanto à ausência de sua ciência prévia dos termos da apólice de seguro, reforçada pela confissão ficta da apelada e pela omissão em apresentar a proposta de seguro, sendo fato preponderante para a análise da validade da cláusula 7.

Consigna que a sua afirmação quanto ao desconhecimento das condições restritivas contidas no teor da cláusula 7, por ocasião da pactuação do contrato de seguro, ante a confissão ficta da apelada, passou a não depender de prova, sendo incontroversa para fins processuais.

Ressalta sobre a necessidade de reforma da sentença em razão de sua conclusão não conformar com as provas existentes nos autos, havendo violação aos artigos 341,
caput,
373, inciso II, 374, inciso IV, todos do CPC/15, bem como do art. 759 do Código Civil.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da cláusula 7, ante a confissão ficta da apelada, pela ausência de contestação específica à afirmação da ora apelante de que não foi cientificada sobre o teor das condições restritivas, reforçada pela omissão em trazer a cópia da proposta de seguro, culminando na condenação da recorrida ao cumprimento integral da obrigação prevista no contrato de seguro, com a devida atualização monetária, além de custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID no 61439567, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PEDRINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
ajuizou a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em desfavor de
SEGUROS SURA
, aduzindo, em suma, que em 18/05/2017 a autora contratou com a reclamada a apólice de seguro RCTR-C/RCF-DC, com limite máximo de garantia de RCTR-C de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme apólice e declaração de seguro anexo.

Aduziu que em data de 10/03/2018, por volta das 23:30h, o autor foi vítima de roubo, mediante a utilização de arma de foto.

Argumentou que naquela ocasião, o funcionário foi abordado no portão da empresa por dois indivíduos não identificados em posse de arma de fogo e anunciaram o roubo colocando a arma na cabeça da vítima e a levando e a deixando trancada, só conseguindo sair do banheiro quando chegou o outro funcionário da empresa para substitui-lo.

Relatou que no local, o caminhão OBO 2796, semi reboques NUB3571 e NUB 3521 estavam carregados com 43.200,00 litros de óleo diesel do DACTE 26430 e caminhão KAU 7185, semi reboques NJG 3719 e NJG 3629, estavam carregados de 42.000,00 litros de óleo de diesel do DACTE 26431, pois partiriam em viagem ao seu destino logo no dia seguinte.

Asseverou que deste total, foram roubados 56.200,00 mil litros de óleo diesel, representando um prejuízo na ordem de R$ 170.893,20 (cento e setenta mil oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), conforme boletim de ocorrência no 2018.81427.

Expôs que, no entanto, para surpresa da autora, em data de 18/05/2018, a reclamada negou o pagamento do seguro, alegando em apertada síntese que houve o descumprimento do gerenciamento de risco, tendo em vista que o depósito não possuía os seguintes itens protecionais exigidos no contrato de seguro: cerca elétrica, sensores de presença, portaria de veículos dotada de abertura e fechamento automático, botão de pânico fixo ou móvel, sistema de vigilância eletrônica com alarmes e monitoramento e sistema de comunicação entre vigilantes e empresas de segurança.

Afirmou que as exigências indicadas pela reclamada, não são nada razoáveis, especialmente a uma empresa do ramo de transporte, haja vista que tais exigências são peculiares às empresas de transporte de valores e não de combustíveis.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no montante de R$ 153.803,88 (cento e cinquenta e três mil oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos), ou alternativamente, indenização securitária do SUBLIMITE, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada uma das cargas roubadas, totalizando R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Ao proferir sentença, o i. magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, interpôs o presente recurso a parte autora.

O recurso de apelação cível em decisão monocrática não foi conhecido pela intempestividade.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão foi interposto Agravo Interno, o qual por unanimidade foi desprovido.

Embargos de Declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, o qual por unanimidade foi desprovido.

A apelante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 166296699), determinando ao Tribunal de origem para que realize o exame do recurso de apelação cível. Transcrevo parte da decisão:

“(...) Ante o exposto, com substrato no art. 932, V, a, do CPC e na Súmula 568/STJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, devolvendo os autos à Corte de origem para que, superada a tempestividade, prossiga no exame do referido recurso, na forma como entender de direito.”

Pois bem.

Trata-se de ação em que a autora sustenta que firmou com a requerida contrato de seguro para as cargas que transporta, incluindo proteção por roubo; e que tendo ocorrido o roubo de cargas enquanto os caminhões pernoitavam no pátio da empresa, a seguradora negou-se ao pagamento de indenização, sob a alegação de que não houve o cumprimento da cláusula de gerenciamento de risco.

A respeito do contrato de seguro, MARIA HELENA DINIZ assim o define:

"O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato. O segurador é aquele que suporta o risco, assumido mediante o recebimento do prêmio, obrigando-se a pagar uma indenização, por isso deve ter capacidade financeira e estar em funcionamento autorizado pelo Poder Público. Assim, prêmio é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco garantido e previsto no contrato; daí ser denominado, por alguns autores, ágio do seguro; o risco consistirá num acontecimento futuro e incerto, que poderá prejudicar os interesses do segurado, provocando-lhe uma diminuição patrimonial evitável pelo seguro, e a indenização é a importância paga pela seguradora ao segurado, compensando-lhe o prejuízo econômico decorrente do risco e assumido na apólice pela seguradora".
(Tratado Teórico e Prático dos Contratos, Volume 4, 7a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2013, p. 652).

Nessa linha, de acordo com o art. 757 do CC/02, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados.

Na hipótese, a autora/apelante contratou em 18/05/2017 a apólice de seguro de RCTR-C/RCF-DC, pelo prazo de 06 (seis) meses, com limite máximo de garantia de RCT-C de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme apólice em anexo no ID no 61439084. Da mesma forma, é incontroverso o sinistro ocorrido em 11/03/2018, conforme Boletim de Ocorrência de ID no 61439093.

A autora alega que lhe foi negada indevidamente o pagamento da indenização securitária, haja vista que houve o descumprimento do gerenciamento de risco.

Com efeito, no contrato de seguro consta expressamente a cláusula de gerenciamento de risco (cláusula 7), que dispõe dos seguintes itens protecionais exigidos no contrato de seguro: cerca elétrica, sensores de presença, portaria de veículos dotada de abertura e fechamento automático, botão de pânico fixo ou móvel, sistema de vigilância eletrônica com alarmes e monitoramento e sistema de comunicação entre vigilantes e empresa de segurança. Vejamos (ID no 61439087 – Pág. 3):

A apelante não pode alegar desconhecimento da cláusula contratual (gerenciamento de risco), uma vez que essa exigência está contida no corpo da apólice, do qual tinha total conhecimento.

Tanto é verdade, que foi colacionado aos autos pela própria autora que, tinha plena ciência da sua existência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEMBOLSO - SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS -
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
- SENTENÇA CONFIRMADA. - Nos termos do art. 757 do CC/02, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados - Entretanto, não é devida a cobertura securitária quando restar comprovado que o segurado descumpriu cláusula contratual, como a utilização de rastreamento e escolta, o que provoca a perda do direito à indenização - Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica - Recurso não provido.”

(TJ-MG - AC: 10024097513022001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação: 16/03/2018) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS – APÓLICE EM ABERTO – AVERBAÇÃO DE MERCADORIAS REALIZADAS FORA DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – PRÁTICA REITERADA –
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE SEGURO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios. (STJ – 3a Turma - REsp 1318021/RS – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Julg. 03.02.2015) 2. A cláusula em discussão, gerenciamento de riscos, não é nula, mas há que se dar plena ciência ao segurado da sua contratação, situação que, na hipótese dos autos, restou demonstrada, de forma incontroversa. (TJ/RS – 6a Câmara Cível - Apelação Cível No 70043045244 – Rel.: Niwton Carpes da Silva – Julg. em 13/06/2013)”

(TJ-MT - APL: 00079471920118110041 62405/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017) destaquei

Desta forma, restou incontroverso nos autos que a autora tinha plena ciência dos deveres que lhe competiam observar para ter direito à indenização no caso de sinistro, inexistindo, ademais, abusividade nas cláusulas do contrato de seguro, cujas obrigações estavam bem explicitadas de forma cristalina, especialmente na cópia da apólice do seguro, esta sob sua posse.

Assim, comprovado o descumprimento pela segurada/apelante das cláusulas do contrato celebrado com a seguradora/apelada, a perda do direito à indenização securitária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023